Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade, ou ainda, corrigir erro material.
2. Não se reconhece como omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, questões devidamente analisadas e fundamentadas, mas com resultado diverso do esperado pelo embargante.
3. De sua parte, corrige-se de ofício erro material constante do item 1 da ementa do v. acordão, para substituir a expressão “... a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença” por “... a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação à penhora”.
4.Integra-se ao v. acórdão a fundamentação relativa à natureza da Participação de Lucros e Resultados – PRL e a inaplicabilidade, à hipótese, da impenhorabilidade relativa às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
5. Nesse sentido, o item 2 da ementa do v. acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “2. Cabível a penhora sobre Participação de Lucros e Resultados - PLR percebida pelo devedor, a uma, porque não possui natureza salarial, a teor do disposto no art. 7o, XI, da CF e arts. 1o e 3o da Lei no Lei 10.101/2000 e, a duas, porque não se amolda ao conceito de quantia recebida por liberalidade de terceiro, mas bonificação oriunda de relação trabalhista, estabelecida por meio de comissão paritária ou por convenção coletiva de trabalho, o que torna seu pagamento obrigatório, nos termos dos instrumentos assinalados.”
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.